Tribunal: TJMT
Processo: 1021705-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021705-25.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021705-25.2021.8.11.0000
Agravante: Regina Luzia de Souza
Agravado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Proc. origem no 1010759-23.2021.8.11.0055
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Regina Luzia de Souza contra a decisão que, na Ação de Indenização Securitária proposta em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a intimação da autora, aqui agravante, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item "e" da peça inicial, pela via administrativa, na forma do art. 320 do CPC, sob pena de extinção.
A agravante requer os benefícios da assistência judiciária, todavia, não colaciona documentos para comprovar a hipossuficiência financeira.
Nesse contexto, a recorrente foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária, conforme se verifica no Id. 111695485. No entanto, deixou de juntar documentos aptos a comprovar a necessidade (Certidão – Id. 113397958).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se a agravante para providenciar o preparo no prazo, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator